Tribunal: STF
Processo: RE 1569165
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. O Município de Juarez Távora/PB interpõe recurso extraordinário (eDoc 93), com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 72) :
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MPF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. 
1. Apelação interposta por MUNICÍPIO DE JUAREZ TAVORA-PB em face de sentença proferida em Cumprimento de Sentença por ele ajuizado em face da UNIÃO, visando ao adimplemento de obrigação de pagar estipulada na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1999.1.00.050616-0, que tramitou perante à 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo; 
2. O MM. Juízo a quo, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Município, extinguiu a execução nos termos do art.485, VI, e 925, do CPC; 
3. Não se desconhece que a ação coletiva pode ser executada individualmente pelos interessados, desde que, obviamente tenha sido proposta em nome dos mesmos. Ocorre que, na hipótese, o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), justamente o que fixou a sentença; 
4. No mais, em sendo transferidos ao Fundo, os valores beneficiam cada Município. Daí que, em um exame prefacial, não sendo o Município exequente, nem autor nem substituído processual pelo Ministério Público no processo de cognição, não tem título para executar a sentença; 
5. Demais disso, importa destacar que o acolhimento da pretensão do Município poderia resultar em bis in idem , eis que além de receber diretamente do Fundo os recursos repassados por força do que determinado nos autos da Ação Civil Pública, o Município teria igualmente o ensejo de receber os mesmos recursos a partir do acolhimento do seu pedido formulado no incidente de cumprimento de sentença; 
6. Precedente desta Egrégia Segunda Turma: AGTR 0810342-65.2017.4.05.0000 (julg. 10/04/2018);
7. Apelação improvida.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 208, 211 e 212 da Constituição Federal e 60 do ADCT, sustentando possuir legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, porquanto os Municípios teriam sofrido prejuízos diretos decorrentes do repasse a menor da complementação do FUNDEF e, portanto, detêm interesse jurídico na recomposição de tais valores.

É o relatório. Decido.

2. Reputo relevantes as razões recursais.

O Tribunal Regional concluiu que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública em nome próprio, defendendo interesse difuso dos alunos, razão pela qual o título judicial não se formou em favor dos Municípios. A partir disso, afirmou inexistir legitimidade ativa para execução individual e, ainda, possibilidade de bis in idem.
Ressalto, desde logo, no tocante à controvérsia em questão, que ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram orientação no sentido de que a legitimidade do Ministério Público Federal para executar a sentença coletiva não afasta a legitimidade concorrente dos Municípios para promoverem a execução individual do mesmo título, sobretudo quando a condenação envolve repasses financeiros vinculados ao FUNDEF/FUNDEB e repercute diretamente em suas receitas constitucionais. Nesse contexto, os seguintes precedentes:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DE MUNICÍPIO PARA EXECUTAR SENTENÇA COLETIVA SOBRE VERBAS DO FUNDEF. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a legitimidade do Município de Riacho de Santana/RN para executar título judicial proveniente de Ação Civil Pública relativa a verbas do FUNDEF. 
2. O recorrente argumenta contra a legitimidade do Município para a execução individual de sentença coletiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para executar individualmente sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF, em conformidade com a jurisprudência do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O STF possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao ressarcimento de verbas do FUNDEF. 
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que admite a execução de decisões judiciais coletivas por municípios, especialmente em questões financeiras relacionadas ao federalismo fiscal e ao direito à educação. 
6. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1.488.341 AgR, ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23 de abril de 2025)
.......................................................................................................
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e processual civil. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Execução de título judicial. FUNDEF. Ressarcimento de valores. Legitimidade ativa do município. Precedentes. 
1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, os municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. 
2. Agravo regimental não provido.
(RE 1.493.414 AgR Segundo, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24 de janeiro de 2025)
.......................................................................................................
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. 
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada em demandas envolvendo verbas do FUNDEF, consolidou-se no sentido de que a legitimidade do Ministério Público Federal para a execução da sentença coletiva não obsta a legitimidade dos Municípios para promover a execução de julgado em ação civil pública. Nesse sentido: STP 656 AgR, Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2021, Tribunal Pleno; Rcl 62260 Ref, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje de 9/11/2023; ARE 1.484.815, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 20/6/2024. 
2. Conforme assentado pela reiterada jurisprudência desta CORTE, tanto o Ministério Público Federal, como os Municípios, detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a verbas do FUNDEF. 
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1.529.970 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º de abril de 2025)

Nesse contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte e, portanto, comporta reforma.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade ativa do Município de Juarez Távora/PB para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, determinando o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente